Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718961-44.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO AGRAVADO: MARIA SANDRA SERAFIM DE ARRUDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARIA SANDRA SERAFIM DE ARRUDA – ME: “PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO apresenta Exceção de Pré-executividade em face da decisão ancorada ao ID 30146152, prolatada por este Juízo em 17 de julho de 2015, que desconsiderou a personalidade jurídica da executada para alcança-lo. Sustenta inexistência de citação e retirada do nome do excipiente do quadro societário da executada em 02/09/2013. Intimada a se manifestar, a exequente manteve-se inerte, conforme id 88045130 É o breve relatório. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Nesse sentido, ensina Araken de Assis (in Manual da Execução. 2. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. Thomson Reuter: Editora Revista dos Tribunais) que: “A esse propósito, proclamou o STJ: ‘A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’ (...)”. Com efeito, o excipiente traz à baila questão passível, em tese, de conhecimento pela via estreita da exceção: inexistência de citação para manifestar-se quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, a questão foi amplamente discutida na decisão de id 30146152, que verificou estarem presentes os requisitos do art. 50, do CC. Além disso, a decisão que a deferiu foi prolatada durante a vigência do Código de Processo Civil revogado (17/07/2015) e a questão deve ser analisada sob sua ótica. É o que preceitua o art. 14, do CPC/15, assim redigido: "Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada." Consoante assentado no entendimento jurisprudencial pátrio durante a vigência do CPC de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica não implica na alteração do pólo passivo nem no estabelecimento de nova relação jurídico-processual. Isso porque a desconsideração da personalidade jurídica resulta, apenas, no direcionamento dos atos executórios ao patrimônio das empresas das quais o devedor é sócio. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, não resulta na deflagração de nova ação contra o sócio, mas de mero incidente processual, o que torna desnecessária a citação dos entes atingidos, bastando, nessas circunstâncias, a intimação por medida constritiva, a fim de que exerça seu direito constitucional de ampla defesa. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CITAÇÃO DOS SÓCIOS - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO - EXISTÊNCIA - PENHORA MANTIDA 1) - Comprava a realização da intimação por edital do sócio de empresa que teve sua personalidade jurídica desconsiderada, não há que se falar em nulidade do procedimento de penhora. 2) - A intimação deve ser considerada como meio hábil para comunicar os sócios da desconsideração da personalidade jurídica e para o pagamento do débito, não havendo necessidade de citação para formação de nova lide. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.744538, 20130020237526AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 252)" No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA EXECUTADA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS SÓCIOS. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS EM RAZÃO DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA ATINGIDA. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC/1973, ART. 249, § 1o). TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE (CC/2002, ART. 50). REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA. MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NA APRECIAÇÃO DOS FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ALTERAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DURANTE A EXECUÇÃO, CASO SE MOSTRE ADEQUADA A PROVIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC/1973, ARTS. 17, 18 E 538, PARÁGRAFO ÚNICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENALIDADES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão relativa à prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica atingida pela aplicação da disregard doctrine, anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, encontra precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1.414.997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2015). 2. Hipótese em que, ademais, não foi demonstrada a existência de prejuízo à defesa, uma vez que, reconhecida a coincidência entre os quadros societários das empresas envolvidas, verificou-se que os sócios administradores da sociedade recorrente já figuravam no polo passivo da execução, o que lhes possibilitou o exercício do contraditório acerca da aplicação da disregard doctrine antes de proferida qualquer decisão a respeito. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC/1973, art. 249, § 1o). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, decretada nos termos do art. 50 do CC/2002, a revisão das conclusões contidas no acórdão recorrido, fundamentado no exame aprofundado das provas produzidas, exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 5. Inviável, na via estreita do especial, o exame da pretensão de redução do percentual estabelecido para a penhora - fixado em 30% sobre o faturamento bruto mensal da sociedade executada -, uma vez que fixado pelo Tribunal de origem com base na apreciação dos fatos da causa. A revisão do percentual da penhora poderá ser feita pelas próprias instâncias ordinárias, caso se mostre adequada essa providência, durante a execução. 6. Tratando-se de embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionar matéria infraconstitucional trazida no recurso especial, não há por que inquiná-los de protelatórios, tampouco para considerar a parte como litigante de má-fé, uma vez que esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Penalidades afastadas. 7. Recurso especial provido em parte. (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)" Quanto à alegada alteração do contrato social, a matéria não ostenta natureza de ordem pública, motivo pela qual deveria ter sido alegada, oportunamente, em embargos à execução/impugnação à penhora. Em arremate, verifica-se que a existência de decisão deste Juízo, id 81635578, que ante a inércia da parte exequente (ID 60573057), inclusive após intimada pessoalmente (ID 81533315), desconstituiu a penhora deferida no ID 41310765, determinou a retirada das restrições lançadas (ID 39331341) e, nos termos da sentença prolatada no ID 30146215, determinou o retorno dos autos ao arquivo, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente. Nessa toada, não se verifica bens do excipente penhorados nestes autos. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. (...) Conheço dos Embargos de Declaração de ID 89444924, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.” O Agravante sustenta que é parte ilegítima porque já havia se retirado da sociedade empresária executada quando foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão de todo e qualquer ato de constrição do patrimônio do Agravante” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “excluir definitivamente o Agravante do polo passivo da demanda”. Preparo recolhido (ID 26486632). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que, em razão da ausência de bens penhoráveis, os autos retornarão ao arquivo. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal ou a suspensão d decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a liminar requerida. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator